Tribunal: STF
Processo: ARE 1588745
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Agravo interposto contra decisão que aplicou tema de repercussão geral na origem. Fundamentação a respeito da repercussão geral. Insuficiente. Honorários de sucumbência. Pretensão de redução. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada na aplicação da sistemática da repercussão geral e na ausência de fundamentação que demonstre existência de repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir

    4. O agravo é incabível quando dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, sendo a impugnação cabível por meio de agravo interno, perante o tribunal de origem.

    5. É inviável o conhecimento do recurso extraordinário quando não há fundamentação adequada quanto a existência de repercussão geral.

    6. Improcedente o pedido de redução dos honorários sucumbenciais,considerando que, no caso, a decisão agravada foi bem clara ao afirmar que a majoração dos honorários, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficou condicionada à prévia fixação nas instâncias de origem da referida verba, e respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. 

    IV. Dispositivo

    8. Recurso desprovido.